Tribunal: STJ
Processo: 2142584-56.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884671 - SP (2025/0092121-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO ENGLER
ADVOGADOS
: BRUNA GABRIELA MODESTO RIBEIRO - SP440680
ELIZANDRO DE CARVALHO - SP194835
AGRAVADO
: FENNER & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MILENA PEREIRA DOS SANTOS - SC041594
MARCUS VINÍCIUS MENDES MUGNAINI - SC015939
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211. ARRESTO
DEFERIDO. TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE
REEXAME, SÚMULA N. 735 DO STF, POR ANALOGIA. INTIMAÇÃO
DO
SÓCIO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial.
2. A aplicação do prequestionamento ficto está condicionada ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por
ofensa ao art. 1022 do CPC, com o acolhimento da alegação de
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria, o que não ocorreu
no presente caso, conforme consta da decisão agravada
3. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso
especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei
relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou
antecipação de tutela, é tratada apenas sob juízo precário de mera
verossimilhança, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula n. 73
do STF.
Documento eletrônico VDA48442073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6ee230b6-2906-49fd-a2af-3cf9f469d83e

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6ee230b6-2906-49fd-a2af-3cf9f469d83e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884671 - SP (2025/0092121-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO ENGLER
ADVOGADOS
: BRUNA GABRIELA MODESTO RIBEIRO - SP440680
ELIZANDRO DE CARVALHO - SP194835
AGRAVADO
: FENNER & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MILENA PEREIRA DOS SANTOS - SC041594
MARCUS VINÍCIUS MENDES MUGNAINI - SC015939
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211. ARRESTO
DEFERIDO. TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE
REEXAME, SÚMULA N. 735 DO STF, POR ANALOGIA. INTIMAÇÃO
DO
SÓCIO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial.
2. A aplicação do prequestionamento ficto está condicionada ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por
ofensa ao art. 1022 do CPC, com o acolhimento da alegação de
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria, o que não ocorreu
no presente caso, conforme consta da decisão agravada
3. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso
especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei
relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou
antecipação de tutela, é tratada apenas sob juízo precário de mera
verossimilhança, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula n. 73
do STF.
Documento eletrônico VDA48257398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 1f6bfa7d-a4bb-4bc4-9412-9ac6b482c3d8

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONVENIOS CARD
ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA., MARCOS ANTONIO ENGLER (CONVENIOS
e outra) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
art. 105, III, alínea "a", da CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO
DOS REQUERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
ORDEM
CAUTELAR
DE
ARRESTO DEFERIDA. Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado de decisão que indeferiu o arresto cautelar em desfavor dos
agravados M. A. E. e S. R. F. S. E. A probabilidade do direito emerge
dos indícios de confusão patrimonial havida entre os agravados e os
demais requeridos. Existência de indícios de confusão patrimonial
havida entre todos os integrantes do polo passivo da origem que já foi
reconhecida por esta Turma julgadora, quando da apreciação do
Agravo de Instrumento no 2291999-16.2023.8.26.0000. Para além
disso, o "periculum in mora" decorre da alta probabilidade de os
agravados deteriorarem seu patrimônio. Em verdade, com o anterior
deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, verificou-se
que as buscas de bens em nome dos agravados restaram infrutíferas,
sinal indicativo de dilapidação patrimonial (fls. 442/452 e 879/882 da
origem). Precedentes desta C. Turma e deste E. Tribunal. Liminar de
antecipação da tutela recursal ratificada. Arresto acautelatório
deferido. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (e-STJ, fl.
65)

No presente inconformismo, CONVENIOS e outra defenderam que não se
aplica a Súmula n. 7 do STJ, nem se aplica a Súmula n. 735 do STF, por analogia.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea a,
da CF, CONVENIOS e outra alegaram violação dos arts. 9o, 272, §§ 2o e 8o, 932, V, e
Documento eletrônico VDA48257398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 1f6bfa7d-a4bb-4bc4-9412-9ac6b482c3d8

1.019, II, 492, 134, § 4o, e 795, § 4o, do CPC e art. 50 do CC, ao sustentarem que para
a desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, é obrigatória a
observância do incidente, assegurando o direito ao contraditório a quem se pretende
seja inserido no polo passivo da demanda, ou seja, alegam que houve concessão da
tutela de arresto, sem que houvesse decisão em primeira instância, supressão de
instância e da desconsideração da personalidade jurídica, que não houve impugnação
especifica no agravo, nem contraditório e ampla defesa no processo principal e no
agravo.
Todavia, não consta no acórdão estadual qualquer fundamentação ou juízo
de valor sobre o cerceamento de defesa ou supressão de instância. Veja-se a
motivação realizada pela Corte estadual:
Com efeito, voltando-se o agravo de instrumento contra r. decisão que
liminarmente rejeitou pedidos de desconsideração da personalidade
jurídica e de arresto liminar de bens das pessoas indicadas (efetuados
na petição inicial, dispensando-se a instauração de incidente próprio),
é lógico que os argumentos apresentados serão aqueles já levados ao
MM. Juízo de Primeiro Grau, até mesmo para que não haja inovação
recursal.
Mais ainda, sendo o pedido de arresto de bens analisado após
admissão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
não há dúvida de que a rejeição liminar do primeiro implica em idêntica
solução do segundo.
Daí porque ser este último pedido compatível com a interposição de
agravo de instrumento contra indeferimento de pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. (e-STJ, fl. 251)

Desse modo, nota-se que a matéria alegada nem sequer foi devidamente
prequestionada, uma vez que não foi emitido nenhum juízo de valor sobre o tema ou
alegada violação do art. 1022, do CPC, o que faz incidir a Súmula n. 211 do
STJ. Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS
MORAIS. COBERTURA DE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA.
NATUREZA
DO
TRATAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
TRATAMENTO
COM
CANABIDIOL.
USO
DOMICILIAR. LICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
(AREsp n. 2.782.582/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
28/4/2025
6/5/2025
destaque no original)

Documento eletrônico VDA48257398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 1f6bfa7d-a4bb-4bc4-9412-9ac6b482c3d8

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO [...]
7. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ. Ressalte-se que não há falar em contradição por
se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo
tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento,
porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à
luz dos preceitos jurídicos suscitados pela parte.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.710.123/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
14/4/2025
24/4/2025
sem destaque no original)
Quanto à intimação dos sócios, o acórdão estadual é categórico ao afirmar
que houve comparecimento espontâneo do sócio no feito. Confira-se:
Além disso, também não se vislumbra qualquer nulidade no tocante a
ausência de intimação dos Agravados para manifestação em
contraminuta, uma vez que, além de a presente Embargada ter
comparecido espontaneamente nos autos ao interpor o Agravo Interno
(/50000) em face da r. decisão que deferiu a tutela recursal às fls. 37
preservou-se
/38, fazendo-se assim presumidamente intimada,
expressamente o direito dos sócios de insurgirem-se, oportunamente
após a citação na origem, em face da eventual constrição cautelar que
efetivamente vier a atingir seus bens. (e-STJ, fl.341 - sem destaque
no original)

Desse modo, impossível alterar tal entendimento, pois demandaria reexame
fático-probatório, o que é vedado nos termos da Súmula n.7 do STJ.
Ademais, quanto à impossibilidade da determinação do arresto cautelar em
grau recursal, sob pena de supressão de instância, destaco que o STJ entende não ser
cabível recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados
com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação de tutela, é tratada
apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, o que foi exatamente o
caso, circunstância que atrai, por analogia a Súmula n. 735 do STF.
Documento eletrônico VDA48257398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 1f6bfa7d-a4bb-4bc4-9412-9ac6b482c3d8

A propósito:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
MÉRITO DA CAUSA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
No
735/STF.
MITIGAÇÃO.
INVIABILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso
especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei
relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou
antecipação de tutela, é tratada apenas sob juízo precário de mera
verossimilhança, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 735
/STF.
3. Admite-se a mitigação do entendimento acima expresso quando o
recurso visa a discutir a interpretação das normas que regulam o
deferimento da medida, o que não se configura nos presentes autos.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.857.865/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
5/5/2025
9/5/2025
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SÚMULA N. 735 DO STF.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
SURPRESA. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em ofensa aos art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal
de origem efetivamente enfrentou as questões levadas ao seu
conhecimento.
2. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado
em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
3. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a interposição
de recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção de acórdão
que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não
se tratar de decisão em única ou última instância. Incide
analogicamente a Súmula n. 735 do STF: "não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
4. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão da
tutela de urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em recurso especial por esbarrar no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48257398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 1f6bfa7d-a4bb-4bc4-9412-9ac6b482c3d8

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de
que: "Não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante
dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático
delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no
ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do
conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e
independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de
conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido
com a sua aplicação" (AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
29/6/2022
Precedente.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(AREsp n. 2.456.323/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem destaque
5/5/2025
8/5/2025
no original)
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NÃO CONHECER DO
.
RECURSO ESPECIAL
Deixo de majorar os honorários, pois não foram fixados pelas instâncias
ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 1f6bfa7d-a4bb-4bc4-9412-9ac6b482c3d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.884.671 / SP
Número Registro: 2025/0092121-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011447620238260457 21425845620238260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO ENGLER
ADVOGADOS : ELIZANDRO DE CARVALHO - SP194835
BRUNA GABRIELA MODESTO RIBEIRO - SP440680
AGRAVADO
: FENNER & CIA LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS MENDES MUGNAINI - SC015939
MILENA PEREIRA DOS SANTOS - SC041594
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:52
Código de Controle do Documento: 8ce1d70d-8200-4047-90bc-dda1abd9e71e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:52
Código de Controle do Documento: 8ce1d70d-8200-4047-90bc-dda1abd9e71e